Tribunal: TJMT
Processo: 1061450-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTARIO E CONSTITUCIONAL. APELACAO CIVEL. BENEFÍCIO FISCAL "PORTO SECO/MT". REVOGACÃO UNILATERAL DE ISENÇÃO CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019. DIREITO ADQUIRIDO. EXIGÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES E RENÚNCIA DE DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA REMISSÃO E ANISTIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4o, 5o E 58 DA LC ESTADUAL N. 631/2019. RESERVA DE PLENÁRIO. REMESSA AO ORGÃO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contribuinte de ICMS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória visando a manutenção do benefício fiscal "Porto Seco/MT" até 31.01.2021 e ao reconhecimento do direito a remissão e anistia da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, sem necessidade de migração, renúncia ou desistência de ações. O juízo de origem entendeu inexistir direito adquirido a fruição do benefício e reputou validas as condições previstas na LC n. 631/2019.
II. Questão em discussão
2. Ha três questões em discussão: (i) definir se o Estado pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF; (ii) verificar a constitucionalidade da exigência de migração, renúncia e desistência de ações como condição para fruição da remissão e anistia previstas nos arts. 4o e 5o da LC n. 631/2019; e (iii) examinar a constitucionalidade do critério temporal de 4/5 do prazo de vigência previsto no art. 58 da LC n. 631/2019.
III. Razões de decidir
3. O art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF asseguram a irrevogabilidade de isenções concedidas por prazo certo e sob condição onerosa, impondo o respeito a segurança jurídica e a proteção da confiança legitima. O benefício fiscal "Porto Seco/MT", concedido pela Portaria n. 042/2018/SEDEC com vigência até 31.01.2021 e sob condições onerosas, não pode ser suprimido pela superveniência da LC n. 631/2019.
4. A Lei Estadual n. 7.958/2003, que instituiu o programa de incentivos, permanece válida e eficaz, não tendo sido declarada inconstitucional em nenhuma via de controle, seja concentrado perante o STF, seja difuso com efeitos erga omnes. A própria edição da LC n. 160/2017 e do Convênio ICMS n. 190/2017 reconhece que tais benefícios produziram efeitos jurídicos validos durante o período de sua fruição.
5. Para o deslinde do presente recurso, porém, e necessário examinar a validade constitucional dos arts. 4o, 5o e 58 da LC estadual n. 631/2019. A solução do recurso depende, necessariamente, de reconhecer ou não a inconstitucionalidade desses dispositivos: (a) os arts. 4o e 5o condicionam a remissão e anistia a desistência de ações judiciais com renúncia ao direito em que se fundam e a migração para novo regime, exigências que, em tese, violam os arts. 5o, XXXIV, XXXV e LV, da CF/1988; (b) o art. 58 estabelece critério temporal de 4/5 do prazo de vigência para reconhecimento de direito adquirido, o que, em tese, afronta o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF), ao distinguir contribuintes em situação jurídica equivalente.
6. O afastamento dessas normas para fins de provimento do recurso implica reconhecer, ainda que incidentalmente, a sua inconstitucionalidade. Tal reconhecimento é vedado a órgão fracionário, nos termos do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante n. 10 do STF, sendo imprescindível a remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Determinada a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para exame da arguição incidental de inconstitucionalidade dos arts. 4o, 5o e 58 da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, art. 949, II, do Código de Processo Civil, e dos arts. 15, I, "e", e 165 do Regimento Interno deste Tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, XXXV e LV; 97; 150, II; 155, § 2o, XII, "g"; CTN, art. 178; CPC, arts. 948 e 949, II; LC estadual n. 631/2019, arts. 4o, 5o e 58; Lei estadual n. 7.958/2003; Decreto estadual n. 1.432/2003; Regimento Interno do TJMT, arts. 15, I, "e", e 165.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 10; STF, Súmula 544; TJMT, Ap. Cível n. 1016023-61.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.10.2025; TJMT, Recurso 1001041-81.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.02.2025; TJMT, Ap. Cível n. 1003071-72.2023.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1061450-54.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/IMPORTAÇÃO, ANISTIA, INCENTIVOS FISCAIS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.126.311/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBMETEU A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTARIO E CONSTITUCIONAL. APELACAO CIVEL. BENEFÍCIO FISCAL "PORTO SECO/MT". REVOGACÃO UNILATERAL DE ISENÇÃO CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019. DIREITO ADQUIRIDO. EXIGÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES E RENÚNCIA DE DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA REMISSÃO E ANISTIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4o, 5o E 58 DA LC ESTADUAL N. 631/2019. RESERVA DE PLENÁRIO. REMESSA AO ORGÃO ESPECIAL.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contribuinte de ICMS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória visando a manutenção do benefício fiscal "Porto Seco/MT" até 31.01.2021 e ao reconhecimento do direito a remissão e anistia da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, sem necessidade de migração, renúncia ou desistência de ações. O juízo de origem entendeu inexistir direito adquirido a fruição do benefício e reputou validas as condições previstas na LC n. 631/2019.

II.
Questão em discussão

2. Ha três questões em discussão: (i) definir se o Estado pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF; (
ii
) verificar a constitucionalidade da exigência de migração, renúncia e desistência de ações como condição para fruição da remissão e anistia previstas nos
arts
. 4o e 5o da LC n. 631/2019; e (
iii
) examinar a constitucionalidade do critério temporal de 4/5 do prazo de vigência previsto no art. 58 da LC n. 631/2019.

III.
Razões de decidir

3. O art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF asseguram a irrevogabilidade de isenções concedidas por prazo certo e sob condição onerosa, impondo o respeito a segurança jurídica e a proteção da confiança legitima. O benefício fiscal "Porto Seco/MT", concedido pela Portaria n. 042/2018/SEDEC com vigência até 31.01.2021 e sob condições onerosas, não pode ser suprimido pela superveniência da LC n. 631/2019.

4. A Lei Estadual n. 7.958/2003, que instituiu o programa de incentivos, permanece válida e eficaz, não tendo sido declarada inconstitucional em nenhuma via de controle, seja concentrado perante o STF, seja difuso com efeitos erga omnes. A própria edição da LC n. 160/2017 e do Convênio ICMS n. 190/2017 reconhece que tais benefícios produziram efeitos jurídicos validos durante o período de sua fruição.

5. Para o deslinde do presente recurso, porém, e necessário examinar a validade constitucional dos
arts
. 4o, 5o e 58 da LC estadual n. 631/2019. A solução do recurso depende, necessariamente, de reconhecer ou não a inconstitucionalidade desses dispositivos: (a) os
arts
. 4o e 5o condicionam a remissão e anistia a desistência de ações judiciais com renúncia ao direito em que se fundam e a migração para novo regime, exigências que, em tese, violam os
arts
. 5o, XXXIV, XXXV e LV, da CF/1988; (b) o art. 58 estabelece critério temporal de 4/5 do prazo de vigência para reconhecimento de direito adquirido, o que, em tese, afronta o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF), ao distinguir contribuintes em situação jurídica equivalente.

6. O afastamento dessas normas para fins de provimento do recurso implica reconhecer, ainda que incidentalmente, a sua inconstitucionalidade. Tal reconhecimento é vedado a órgão fracionário, nos termos do art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante n. 10 do STF, sendo imprescindível a remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal.

IV.
Dispositivo

7. Determinada a remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para exame da arguição incidental de inconstitucionalidade dos
arts
. 4o, 5o e 58 da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, art. 949, II, do Código de Processo Civil, e dos
arts
. 15, I, "e", e 165 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXIV, XXXV e LV; 97; 150, II; 155, § 2o, XII, "g"; CTN, art. 178; CPC,
arts
. 948 e 949, II; LC estadual n. 631/2019,
arts
. 4o, 5o e 58; Lei estadual n. 7.958/2003; Decreto estadual n. 1.432/2003; Regimento Interno do TJMT,
arts
. 15, I, "e", e 165.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 10; STF, Súmula 544; TJMT, Ap. Cível n. 1016023-61.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.10.2025; TJMT, Recurso 1001041-81.2020.8.11.0040, Rel. Desa.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIA
S

(RELATOR
):

Egrégia Câmara
,

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de ação pelo procedimento comum (ação declaratória) ajuizada por empresa contribuinte de ICMS, com o objetivo de obter a declaração do direito de permanecer fruindo o benefício fiscal do “Porto Seco/MT”, nos moldes do enquadramento pela Portaria no 042/2018/SEDEC, até o termo final de 31.1.2021, bem como o reconhecimento do direito à remissão e anistia previstas na Lei Complementar estadual no 631/2019, sem migração para o novo regime, sem renúncia e sem desistência de ações/impugnações administrativas ou judiciais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na fundamentação, o magistrado concluiu que (i) o benefício fiscal invocado decorre de ato normativo tido como incompatível com a exigência constitucional de prévia deliberação interestadual para incentivos de ICMS (CF, art. 155, § 2o, XII, “g”
, e
LC federal no 24/1975
),
razão pela qual não se reconheceria direito adquirido à sua manutenção; (
ii
) a LC estadual no 631/2019 teria sido editada para reinstituir benefícios sob as balizas da LC federal no 160/2017 e do Convênio ICMS no 190/2017, admitindo-se condicionantes de adesão e desistência de litígios para fruição de remissão/anistia; e (
iii
) o

art. 58 da LC no 631/2019, ao prever a exigência de fruição de 4/5 do prazo do benefício como regra de transição, não configuraria discriminação indevida, mas disciplina compatível com segurança jurídica e equidade.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi credenciada no PRODEIC – “Porto Seco” por prazo certo de 3 anos (31.1.2018 a 31.1.2021) e sob condições onerosas previstas na Lei estadual no 7.958/2003 e no Decreto no 1.432/2003, motivo pelo qual invoca a garantia de irrevogabilidade das isenções concedidas por prazo certo e sob condição (CTN, art. 178) e afirma violação ao direito adquirido e à segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI) diante do encerramento/reformulação do programa pela LC estadual no 631/2019.

Alega que a sentença se baseou em “suposta inconstitucionalidade” sem que a norma estadual instituidora do benefício tenha sido declarada inconstitucional, nem teria o Estado produzido prova específica nesse sentido, defendendo que o regime era válido e vigente quando da concessão e durante sua fruição.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade das condicionantes previstas nos
arts
. 4o e 5o da LC no 631/2019 (desistência/renúncia e adesão) por violação ao contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, e aponta ofensa à isonomia tributária (CF, art. 150, II) no art. 58 da LC no 631/2019, ao distinguir contribuintes pelo critério de já ter transcorrido 4/5 do prazo de vigência do benefício.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação, declarando (i) o direito de permanecer no benefício do Porto Seco/MT até 31.1.2021, sem as modificações e implicações da LC no 631/2019, e (
ii
) o direito à remissão/anistia da LC no 631/2019 sem migração, renúncia ou encerramento do benefício, afastando especialmente a aplicação dos
arts
. 4o e 5o da LC no 631/2019.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o benefício fiscal pretendido decorre de ato normativo inconstitucional por ausência de autorização em convênio do CONFAZ, com violação à CF, art. 155, § 2o, XII, “g”, de modo que não haveria direito adquirido a amparar a continuidade do regime até 31.1.2021; sustenta também que as condicionantes da LC no 631/2019 para remissão/anistia reproduzem a lógica do Convênio ICMS no 190/2017, com adesão facultativa, inexistindo afronta ao contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JAQUELINE PIOVESAN, OAB/MT 23046-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes pares,

Diante da análise detida dos autos, procedo à
retificação do parecer

anteriormente exarado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. José
Zuquetti
, para manifestar-me pela
manutenção integral da sentença
.

Como fundamento central, observo que o benefício fiscal invocado pela parte autora foi instituído à margem das exigências constitucionais. O
Art. 155, § 2o, XII, 'g', da CF/88
é
peremptório ao condicionar a concessão de incentivos e isenções de ICMS à prévia celebração de convênio no âmbito do
CONFAZ
,
o que não restou demonstrado.

Ademais, no plano fático-processual, verifico que a petição inicial
foi bem genérica
. A autora não logrou êxito em especificar as contrapartidas assumidas, os investimentos realizados ou as metas específicas cumpridas em decorrência do programa, o que inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

Contudo, em respeito à ordem processual, concordo com o eminente Relator quanto à necessidade de submeter a matéria ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Art. 97 da CF/88). Assim, uma vez superada a questão prejudicial pela Cláusula de Reserva de Plenário, r
e
tifico
o parecer no sentido do desprovimento do recurso de apelação.

V O T O
(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTAS DIA
S

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recurso de apelação contenha as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O art. 932, III, do mesmo diploma, determina que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, abordou de forma suficiente e específica os principais fundamentos da sentença: a natureza jurídica do benefício e sua proteção pelo art. 178 do CTN; a ausência de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.958/2003; a inconstitucionalidade das condições dos
arts
. 4o e 5o da LC no 631/2019 por violação ao acesso à justiça; e a inconstitucionalidade do art. 58 da mesma lei por ofensa à isonomia tributária.

O princípio da dialeticidade deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não criar obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de recorrer. A jurisprudência desta Câmara é no sentido de que as razões do apelo devem atacar, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença, sem exigir exaustividade formal.

"A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do apelo atacam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença." (TJMT, N.U 1003071-72.2023.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira
câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025)

Assim,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e passo à análise das demais questões.

Aplicação do art. 948 do CPC

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir: (i) se o Estado pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas; (
ii
) se é constitucional a exigência de desistência de ações judiciais, renúncia de direitos e migração para novo regime como condição para fruição da remissão e anistia previstas na LC n. 631/2019; e (
iii
) se é constitucional o critério temporal de 4/5 do prazo de vigência previsto no art. 58 da mesma lei para reconhecimento de direito adquirido.

A solução do recurso pressupõe, necessariamente, o exame da constitucionalidade de três dispositivos da LC estadual n. 631/2019: os
arts
. 4o e 5o, que impõem as condições para remissão e anistia, e o art. 58, que fixa o critério dos 4/5 para reconhecimento de direito adquirido.

Da arguição incidental de inconstitucionalidade dos
arts
. 4o e 5o da LC n. 631/2019

O art. 4o da LC estadual n. 631/2019 condiciona a fruição da remissão e anistia à desistência de eventuais ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o benefício fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e quitação integral das custas processuais. O art. 5o, por sua vez, exige a migração para o novo benefício, com renúncia irrevogável e irretratável ao benefício anterior.

No caso concreto, a apelante é autora do Mandado de Segurança n. 41469-35.2013.811.0041, por meio do qual discutiu seu desenquadramento do benefício Porto Seco-MT em 2013. A liminar deferida foi confirmada em sentença, permitindo que a apelante usufruísse do benefício por aproximadamente cinco anos por força de decisão judicial. A exigência de desistência dessa ação, com renúncia ao direito correspondente, acarretaria a obrigação de recolher retroativamente a diferença de tributação de todo o período em que fruiu do benefício exclusivamente em razão da tutela judicial concedida, podendo causar manifesta insolvência da empresa.

A apelante sustenta que as condições dos
arts
. 4o e 5o da LC 631/2019 violam os
arts
. 5o, XXXIV, "a", XXXV e LV, da CF/1988, que asseguram o direito de petição, a inafastabilidade da jurisdição e o contraditório e ampla defesa. Segundo a apelante, as exigências constituem coerção indireta sobre o contribuinte para que abdique de direitos constitucionalmente garantidos.

Para prover o recurso no ponto da remissão e anistia, seria necessário reconhecer que as condições impostas pelos
arts
. 4o e 5o são inconstitucionais e, por isso, inaplicáveis à apelante. Trata-se, portanto, de controle incidental de constitucionalidade, cujo exercício por órgão fracionário é vedado pelos
arts
. 97 da CF/1988 e pela Súmula Vinculante n. 10 do STF.

Da arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 58 da LC n. 631/2019

O art. 58 da LC estadual n. 631/2019 estabelece que fica assegurado o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, cujas contrapartidas tenham sido cumpridas e cujo prazo de vigência tenha transcorrido, até a data de publicação da lei complementar, no mínimo 4/5 (quatro quintos) do total.

A apelante sustenta que esse critério temporal viola o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/1988), por distinguir contribuintes que se encontram em situação jurídica equivalente: todos celebraram termos de acordo por prazo certo e sob condições onerosas, todos cumpriram as contrapartidas exigidas, e todos possuem idêntica expectativa de continuidade do benefício durante o prazo contratualmente fixado. O critério de 4/5 do prazo transcorrido seria, portanto, arbitrário e desprovido de finalidade constitucional legitima.

Para prover o recurso nesse ponto, seria necessário afastar a incidência do art. 58 ao caso concreto com fundamento em sua incompatibilidade com o art. 150, II, da CF. Tal afastamento, ainda que para fins de solução da lide, implica o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade, vedado a órgão fracionário.

Da necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário

O art. 97 da Constituição Federal estabelece:
"Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público."

A Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estatui que:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

Como se vê, a Súmula Vinculante n. 10 não se limita as hipóteses de declaração expressa de inconstitucionalidade: alcança também as situações em que o órgão fracionário, embora sem pronunciar a inconstitucionalidade, afasta a incidência da norma no todo ou em parte. É exatamente o que ocorreria no caso concreto se esta câmara apreciasse o mérito do recurso sem remessa prévia ao Órgão Especial.

Para dar provimento à apelação, nos pontos relativos à remissão e à anistia e ao art. 58, seria necessário afastar a aplicação dos
arts
. 4o, 5o e 58 da LC n. 631/2019, com fundamento em sua incompatibilidade constitucional.

Esta câmara constitui órgão fracionário deste Tribunal. Não possui, portanto, competência para declarar, ainda que incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, sendo necessária a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nos termos do art. 15, I, "e", do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar originariamente as arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição do Estado.

O art. 165 do mesmo Regimento Interno dispõe:

"Art. 165 - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados a distribuição, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4o, no Desembargador a quem couber redigir o acordão, se tiver
ele assento
no Órgão Especial."

Esta mesma câmara, em hipótese análoga envolvendo arguição incidental de inconstitucionalidade de norma estadual, determinou a remessa dos autos ao Órgão Especial, fixando que "
o controle judicial acerca da compatibilidade ou não dessa nova lei com a Constituição, para a solução de casos concretos, e competência constitucionalmente reservada ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional
" (TJMT, Ap. Cível n. 1003071-72.2023.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.10.2025).

Ante o exposto, diante da arguição incidental de inconstitucionalidade dos
arts
. 4o, 5o e 58 da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, determino a remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal, para apreciação das questões constitucionais, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, art. 949, II, do Código de Processo Civil, e dos
arts
. 15, I, "e", e 165 do Regimento Interno.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1
a
VOGAL):

Eminentes pares,

A
ilustre
advogada
trouxe à colação, em
sua sustentação oral
dois
precedentes desta
3a Câmara de Direito Público e Coletivo
que
favoreceram os apelantes
. Contudo,
entendo que a
LC
estad
ual
n. 631/2019 deve ser julgado pelo Órgão Especial
.

A forma como a exigência foi estruturada
na referida lei assemelha-se a uma ameaça ao contribuinte. Ao condicionar o acesso ao benefício do perdão fiscal à desistência de processos judiciais e à renúncia a direitos
.

Dada a natureza da disc
u
ssão, cab
e
a
o Órgão Especial
a análise definitiva sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma.

Por essas razões, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
o
VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026